Tribunal: TJDFT
Processo: 0003883-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003883-08.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF DECISÃO Os temas que ensejaram o sobrestamento do recurso extraordinário dizem respeito à: a) individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública (RE 592.377/RS, – Tema 148), e b) à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF – Tema 792). Não obstante, em detida análise das razões recursais do apelo excepcional, verifica-se que a insurgência do DISTRITO FEDERAL se limita à inviabilidade da expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV do crédito do recorrido, razão pela qual, afasto o enquadramento do recurso extraordinário à matéria estabilizada no Tema 792. A ementa do paradigma referente ao Tema 148 é a seguinte: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568645, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 14219627): O Embargante argui, ainda, inviabilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV do crédito do Embargado, em face da impossibilidade de fracionamento de execução promovida por Sindicato, para cobrança individualizada por cada um de seus filiados. Sem razão, como bem consignou a douta Procuradoria de Justiça: “Veja-se que a vedação de fracionamento do valor da execução não é afrontada pela existência de dois processos de execução, do SINDIRETA e dos servidores. Referida proibição objetiva apenas que o pagamento não se faça, em parte, sem precatório e, em parte, com precatório. Interpretá-la no sentido de que a execução individual afaste a coletiva, ou vice-versa, seria inconstitucional, pois o poder constituinte originário concedeu, ao mesmo tempo, legitimação para a defesa de direitos por instrumento individual e por instrumento coletivo, como no caso do mandado de segurança (incisos LXIX e LXX do art. 5o)”. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019